Tribunal: STF
Processo: AI 489155
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ICM. ISENÇÃO CONCEDIDA NA SAÍDA DO PRODUTO. BENEFÍCIO FISCAL QUE NÃO SE COMUNICA COM A ETAPA ANTERIOR DA ENTRADA DA MATÉRIA-PRIMA TRIBUTADA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - Este Tribunal possui o entendimento de que a isenção do ICM concedida na saída do produto não se comunica com a etapa anterior da entrada da matéria-prima tributada. Assim, no presente caso, não há se estender a isenção do tributo às matérias-primas adquiridas, visto que tal benefício fiscal foi concedido apenas ao produto final. Precedentes.



    II – Agravo regimental improvido.